Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-05.2013.8.11.0111
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000150-05.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 035.190.298-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra o
SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA
, pela qual foi extinta a Execução por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. (id. 159868280)

Em suas razões (id. 159868281), o Apelante sustenta que não há nos autos quaisquer aspectos que configurem o abandono da causa, uma vez que não restou inerte em promover os atos e diligências que lhe incumbiam, bem como não houve a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, III, §1º do CPC.

Assevera, também, que não houve reiteração de conduta omissiva capaz de configurar o instituto de abandono de causa, pugnando pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. (id. 159868277)

Isento de preparo, consoante certidão de id. 160349166.

Dispensado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria (id. 174882656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o recurso de Apelação merece provimento
.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.538,42 (quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, após digitalização e migração dos autos para o PJe (Processo Judicial Eletrônico), a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar pelo que entendesse de direito no prazo de 10 (dez) dias (id. 159868278).

Decorrido o prazo e a despeito de ter sido a Fazenda Pública intimada uma única vez para dar prosseguimento ao feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

É bem verdade que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
a saber
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

(
g.n.)

Entretanto, para que seja determinada a extinção do feito por abandono, diante da negativa ou omissão da parte em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, é necessário que esta seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ocorre que, no caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito (manifestar-se sobre o que entendesse de direito), não se vislumbrando dos autos a intimação pessoal posterior, para que suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De conseguinte, assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1º do CPC e, ao inobservar a referida formalidade, o Juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto, ao cercear a defesa da parte Exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva da Execução Fiscal antes ajuizada.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA - SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO
.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de adotar esta providência, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, em respeito a exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.”

(N.U 1000836-76.2021.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - (ART. 485, §1º, CPC)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
2.“In casu”, verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono.”

(N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

Partindo dessas premissas, conclui-se que a inobservância ao disposto no art. 485, §1º do CPC não permitiu que se demonstrasse, indene de dúvida, a configuração do abandono da causa, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda merece ser desconstituída.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023